Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco PAN S.A. contra decisão proferida pelo juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 74665237 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Ronaldo dos Santos Moraes de Abreu, processo n. 0705111-94.2020.8.07.0019, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial e proibiu a remoção do bem do Distrito Federal e a alienação sem prévia autorização judicial, a fim de facilitar a restituição ao agravado em caso de quitação da dívida. Em razões recursais (Id 21295448, p. 1-11), o agravante sustenta estar demonstrado o mútuo concedido ao agravado e a mora dele no pagamento das parcelas do financiamento, em que foi concedido em garantia de alienação fiduciária o automóvel adquirido com o valor emprestado na cédula de crédito bancária formalizada. Argumenta com fundamento no art. 3o, § 1o, do DL n. 911/1969, cumprida a liminar dispõe o agravado de 5 (cinco) dias para purgar a mora, mediante a quitação integral do débito. Após esse prazo, assevera estar consolidada a propriedade fiduciária e, com a posse direta, ficará livre para alienar o bem para a quitação do débito com o produto da venda. Salienta não ter o agravado a propriedade do bem antes da quitação do mútuo, mas apenas expectativa de aquisição se adimplir integralmente a obrigação contratual. Acentua impor a decisão agravada limitação indevida ao exercício da propriedade fiduciária e contrariar as disposições do art. 1.228 do CC e do art. 3o, §§ 1o e 2o, do DL n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, bem como o julgado do c. STJ no REsp n. 1.790/211. Disse esse prazo não ser peremptório na prática, porque a experiência demonstrar ser extrapolado com a prática dos atos no processo. Assinala a demora, no entanto, lhe ser prejudicial como credor fiduciário, porque o bem se deteriorará caso tenha de aguardar a resolução do processo e despesas desnecessárias onerarão, com o depósito em depósito de terceiro. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de permitir a remoção do veículo do DF após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para permitir a alienação do bem apreendido após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar, em caso de não quitação integral do débito. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21295452 e 21295453). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à remoção do veículo do DF após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e à alienação depois do decurso do prazo de cinco dias para a purgação integral da mora com a quitação total do débito. Em relação à probabilidade do direito invocado pelo agravante, ao exame de sua ocorrência, anoto, de início, os ensinamentos de André Luiz Santa Cruz no sentido de que a “alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). No que diz respeito a normas processuais, a alienação fiduciária encontra regramento no Decreto-Lei n. 911/1969, que, em seu art. 1o, dispõe: “A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”. O devedor fiduciante é, portanto, a pessoa que recorre a modalidade de financiamento para aquisição de determinado bem da vida e, ao concedê-lo em garantia de alienação fiduciária, se torna mero depositário e possuidor direto, porque transfere para o credor fiduciário a propriedade e a posse indireta da coisa adquirida com a quantia emprestada. Evidente que, com a transferência da propriedade ao credor fiduciário, dela não pode se desfazer o devedor fiduciante, sem prévia autorização de quem sobre ela tem domínio. Afinal, até completo pagamento do valor financiado, não ostenta a condição de proprietário. Diferentemente, inadimplido o pagamento de parcela do mútuo e notificado o devedor sobre essa situação, não para constituição em mora, mas para comprovar esse fato em juízo, estará o credor fiduciário autorizado a requerer a busca e apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária em favor dele no contrato de mútuo entabulado com o devedor fiduciante, inclusive em plantão judicial. Esta é a dicção do art. 3o, caput do DL n. 911/1969[4]. Com a execução da liminar e a apreensão do bem, o devedor disporá do prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora, mediante a quitação integral do débito, e não apenas das parcelas vencidas e não pagas, porque operará contra ele o vencimento antecipado da dívida. Se não o fizer nesse prazo, consolidar-se-á em poder do credor fiduciário a propriedade fiduciária do bem, inclusive com direito à obtenção de novo certificado de registro veículo em nome próprio ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da alienação fiduciária. Esta é a previsão dos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-lei n. 911/1969[5]. Não há restrição legal à possibilidade de alienação do bem após a consolidação da propriedade em poder do credor fiduciário. Inclusive ele o deve fazer para aplicar o produto da venda na quitação da dívida e despesas decorrentes e o saldo, se houver, o restituir ao devedor, mediante prestação de contas, de acordo com o art. 2o, caput e § 1o, do DL n. 911/1969[6]. É certo ser mais elastecido o prazo para apresentação de resposta pelo devedor na ação de busca e apreensão, porque a previsão é de quinze dias, nos termos do art. 3o, § 3o, do DL n. 911/1969, no entanto a proibição de remoção do veículo para localidade em outra unidade da federação ou a vedação à alienação do automóvel após o decurso do prazo para a purgação da mora pelo devedor não encontram fundamento válido. A proteção ao consumidor está resguardada na prova a ser feita pelo credor fiduciário acerca da entrega da notificação da mora ao devedor. Sabe-se que o simples inadimplemento obrigacional o constitui em mora e deflagra o surtimento dos efeitos derivados desse fato jurídico. Apesar disso, para fins de obtenção de liminar em ação de busca e apreensão, o credor fiduciário deverá comprovar o recebimento da notificação por ele enviada pelo devedor ou por alguém em seu nome. A defesa na demanda de busca e apreensão é restrita à mora e a eventual pagamento a maior. Outras questões relacionadas ao mútuo em que se constituiu a garantia de alienação fiduciária deverão ser encaminhada por meio de ação autônoma. Nela o devedor poderá pleitear a concessão de liminar para evitar a alienação do bem por ele dado em garantia ao credor fiduciário. Assinalo, ainda, ser possível a aplicação de multa ao credor equivalente a cinquenta por cento do valor originariamente emprestado, caso o pedido de busca e apreensão seja ao final julgado improcedente e ele responderá por perdas e danos, caso tenha promovido a alienação fiduciária. Essa situação está disciplinada no art. 3o, §§ 4o, 6o, 7o e 8o, do DL n. 911/1969[7]. Observo não haver restrição legal alguma à remoção do veículo pelo credor fiduciário para o local em que o manterá em depósito ao recebe-lo na execução da liminar de busca e apreensão. Como depositário, até a consolidação a propriedade fiduciária, ele responde pela perda ou deterioração da coisa. Após essa situação, em caso de ulterior julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão, o credor fiduciário será obrigado a devolver o bem ao devedor e condenado no pagamento da multa. Todavia, se o tiver alienado, responderá por perdas e danos. Como se verifica, embora o direito do consumidor está essencialmente preservado no direito de ser enviado para o endereço por ele informado correspondência para lhe dar ciência da mora, porque com essa medida ele terá condições de saber sobre a adoção da medida de busca e apreensão do bem dado de garantia de alienação fiduciária pelo credor fiduciário. Executada a liminar de busca e apreensão, o devedor terá prazo de cinco dias para purgar a mora mediante a quitação integral do débito, para lhe ser restituído o veículo apreendido. Poderá apresentar defesa e, em caso de improcedência do pedido de busca e apreensão, terá direito à multa de cinquenta por cento do valor do débito originário contraído com o credor fiduciário e à restituição do veículo ou, se alienado, à indenização de perdas e danos. Por outro lado, nenhuma restrição há para o credor fiduciário remover o veículo ao recebê-lo como depositário com a execução da liminar de busca e apreensão, bem como não existe óbice para promover a alienação do bem, depois de transcorrido o prazo para a purgação integral da mora. Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR, SE NÃO LIQUIDADO O DÉBITO REMANESCENTE. REMOÇÃO DO BEM A CRITÉRIO DO CREDOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM SUAS MÃOS. VEDAÇÃO. MEDIDA ÍRRITA. EFETIVAÇÃO DA GARANTIA. VIABILIZAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária é permeado pelas nuanças próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, não tendo, contudo, descurado-se de salvaguardar os direitos e interesses do devedor fiduciário, à medida em que, conquanto a própria deflagração da ação esteja condicionada à caracterização e comprovação da sua mora, deferida a liminar e apreendido o bem oferecido em garantia, ainda lhe é assegurada a faculdade de, observado o interregno legalmente assinalado, quitar o débito remanescente e tornar-se proprietário pleno da coisa (DL no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). 2. A execução da liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem representativo da garantia na pessoa do credor fiduciário antes do desate da ação, se não exercitada a faculdade resguardada ao devedor de quitar o débito remanescente no quinquídio assinalado, legitimam a movimentação da coisa antes do trânsito em julgado, a critério do credor, pois encerra simples forma de materialização da garantia executada, à medida em que as previsões são salvaguardadas pela previsão que o sujeita, em caso de rejeição do pedido, a multa, que será vertida em proveito do obrigado, sem prejuízo da composição das perdas e danos derivados da lide, irradiando a certeza de que, estando o procedimento permeado por pesos e contrapesos, não enseja desequilíbrio nem traduz vantagem exacerbada outorgada ao credor em detrimento do devedor, não guardando, pois, nenhuma inconsistência ou desprezo para com os princípios informadores do devido processo legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1297066, 07416658520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 2. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1230897, 07211584020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico, portanto, estar demonstrada a relevância da fundamentação e reconheço a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, porque não existe empecilho legal para a remoção do veículo pelo credor fiduciário ao receber o bem como depositário com a execução da liminar de busca e apreensão e não há óbice para a alienação após o decurso do prazo para a purgação da mora, porque terá se consolidado em seu poder a propriedade do bem e essa situação lhe propicia a prática do ato de disposição, como a alienação. Independem, portanto, de prévia autorização judicial. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito e, reconhecido o atendimento a este requisito tenho como evidenciada a presença daquele. A manutenção do veículo no Distrito Federal até o julgamento da lide se mostra prejudicial ao credor fiduciário, porque o bem corre o risco efetivo de deterioração e de maior depreciação, com a assunção de gastos desnecessários com pagamento de depósito para terceiros. Ademais, a desvalorização do bem é ruim não apenas para o credor, como também para o devedor, porque a obtenção de valor menor com a venda do veículo implicará eventualmente saldo devedor maior, caso o produto da alienação seja insuficiente para quitar todo o débito. Por essa razão, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação da tutela recursal, e não apenas de efeito suspensivo ao recurso, porque o agravante deseja remover o veículo para outra unidade da federação, em caso de êxito no cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como de alienação, se a mora não for purgada pelo devedor fiduciante na forma e prazo legalmente previstos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para revogar parcialmente a decisão agravada, apenas na parte em que proíbe a remoção do veículo objeto da busca e apreensão e obsta a alienação do bem após o transcurso do prazo para a purgação da mora sem a quitação integral do débito, porque não dependem de prévia deliberação judicial. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[8]. Expeça-se ofício. Faculto oportunidade à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[9]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [5] Art. 3o. (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [6] Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. [7] Art. 3o (...) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (...) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;